Tribunal: STF
Processo: AI 784441
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.2.2009.



    A matéria constitucional referente a alegação de afronta aos arts. 3º, 5º, I, XIII, XXXIX, XLIV, XLIII, LXIX, LXXIII, 6º, VIII e XVII, 127, 129, III, da Constituição Federal, sequer foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 326/STF.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem examinou a matéria referente a dispensa do agravante, servidor temporário, à luz de normas infraconstitucionais (Leis Municipais nºs 2.861/91, 2.890/91 e 3.578/97).



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.